Tribunal: TJSP
Processo: 1010022-27.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Credora fiduciária e arrendadora mercantil – Débitos de IPVA relativos aos exercícios de 2013 a 2019, referentes a diversos veículos indicados na inicial – Nulidade da sentença por vício de fundamentação – Julgamento do mérito nos termos do art. 1013, § 3.o, IV, do CPC – Reconhecimento da prescrição dos débitos relativos aos exercícios de 2013 e 2014 – Alegada

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Credora fiduciária e arrendadora mercantil – Débitos de IPVA relativos aos exercícios de 2013 a 2019, referentes a diversos veículos indicados na inicial – Nulidade da sentença por vício de fundamentação – Julgamento do mérito nos termos do art. 1013, § 3.o, IV, do CPC – Reconhecimento da prescrição dos débitos relativos aos exercícios de 2013 e 2014 – Alegada ilegitimidade passiva tributária – A Súmula no 585 do STJ afastou a responsabilidade solidária, no concernente ao IPVA, do alienante que deixa de comunicar a transferência da propriedade do veículo ao órgão competente – Impossibilidade de aplicação da regra do artigo 4o, III, da Lei Estadual no 6.606/89, que reproduz a mesma disposição da norma do artigo 6o, II, da Lei Federal no 13.296/2008, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida na Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000 – Aplicação da Portaria DETRAN no 1.070, de 2 de agosto de 2001, que implantou, "no âmbito do Estado de São Paulo, o Sistema Eletrônico de Controle de Inserção e Baixa de Gravames, doravante denominado Sistema Nacional de Gravames - SNG, conforme disposições estabelecidas na Resolução CONTRAN no 124, de 14 de fevereiro de 2001" (artigo 1o), banco de dados ao qual o DETRAN tem acesso – Débitos relativos a contratos de alienação fiduciária e arrendamento mercantil em curso ao tempo da ocorrência do fato gerador que subsistem, diante da solidariedade prevista na regra do art. 6o, XI, e § 2o, da Lei Estadual no 13296/08 e do art. 275 do CC – Débitos relativos a veículos de propriedade de outras instituições financeiras, ao tempo da ocorrência do fato gerador, que não subsistem – Necessidade de liquidação do julgado, considerada a cumulação de mais de 900 certidões de dívida ativa, relativas a diferentes veículos e exercícios, em uma só execução fiscal – Embargos do devedor acolhidos em parte – Reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença, prejudicado o exame dos recursos.